Tribunal: TJDFT
Processo: 0750617-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750617-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SILVERIO CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da ausência de indicação de bens passíveis de penhora. OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. afirmam que os quinhentos (500) imóveis indicados por Eduardo Fernando Carvalho Curvina não compõe o seu patrimônio, pois foram alienados e estão pendentes de regularização pelos compradores. Alegam que não possuem nenhum bem imóvel livre de ônus ou desembaraçado que possa ser indicado como bem passível de penhora. Explicam que a indicação de bens à penhora não é obrigatória e a sua ausência, por si só, não constitui ato atentatório à dignidade da justiça, cuja comprovação necessita de conduta processualmente dolosa. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão para que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça seja afastada. Preparo regular (id 66786229). OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso e defenderam seu conhecimento integral (id 67012681 e 67366842) Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. juntaram documentos novos no momento da interposição do recurso: vinte e três (23) termos de recebimento de unidades imobiliárias. O art. 435 do Código de Processo Civil estabelece que a preclusão temporal para a produção da prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar a exposição tardia. A apresentação de documentos em sede recursal é incabível quando não tratar de fato novo ou não houver demonstração de caso fortuito ou força maior que justifique sua prática nessa etapa processual. Os documentos juntados por OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. foram produzidos entre fevereiro de 2014 e junho de 2017, razão pela qual não cuidam de fato novo que não poderia ser demonstrados ao Juízo de Primeiro Grau antes da decisão agravada. Não houve, ademais, demonstração de caso fortuito ou força maior hábeis a justificar a juntada extemporânea da prova documental. Não conheço dos documentos juntados em sede recursal e deixo de apreciá-los ao analisar o agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O processo originário trata-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo iniciado por Eduardo Fernando Carvalho Curvina contra OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários com o objetivo de receber a quantia de R$ 63.322,74 (sessenta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos). O Juízo de Primeiro Grau aplicou multa de dez por cento (10%) e honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor do débito em razão do não pagamento espontâneo do débito. As pesquisas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) realizadas em nome de OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários foram inexitosas (id 108423275). O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado com o objetivo de incluir as empresas componentes do grupo econômico de OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários no polo passivo da demanda. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi parcialmente acolhido para suspender a eficácia do ato constitutivo de OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários e alcançar o patrimônio das sociedade coligadas: Boulevard Empreendimentos Imobiliários, Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., Rua 36 – Limeira Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SIA 01 Empreendimentos Imobiliários (id 120181944). A pesquisa por meio do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (eRIDF) indicou quinhentos e trinta (530) imóveis registrados em nome de OAS Empreendimentos S.A. Eduardo Fernando Carvalho Curvina requereu a intimação de OAS Empreendimentos S.A. para indicar os bens imóveis aptos a responderem pela dívida, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Eduardo Fernando Carvalho Curvina requereu a intimação de Figueiredo Empreendimentos Imobiliários, Boulevard Empreendimentos Imobiliários, Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., Rua 36 – Limeira Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SIA 01 Empreendimentos Imobiliários para indicarem os bens imóveis aptos a responderem pela dívida, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. A ausência de manifestação de OAS Empreendimentos S.A., Figueiredo Empreendimentos Imobiliários, Boulevard Empreendimentos Imobiliários, Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., Rua 36 – Limeira Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SIA 01 Empreendimentos Imobiliários ensejou a aplicação de multa de cinco por cento (5%) do valor da causa nos termos do art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau concedeu prazo de cinco (5) dias para a apresentação de bens imóveis livres e desembaraçados aptos a satisfazerem a obrigação (id 215902894). A multa foi majorada para dez por cento (10%) do valor da causa em razão da inércia dos executados na indicação de bens imóveis livres e desembaraçados aptos a satisfazerem a execução (id 218099325). A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da ausência de indicação de bens passíveis de penhora. O dever de cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil e erigido como princípio norteador, estabelece que todos os sujeitos do processo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e a possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. O art. 77, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil prevê que a conduta da parte que deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e que cria embaraços à sua efetivação constitui ato atentatório à dignidade da justiça. O dispositivo estabelece ao Juiz a obrigação de imposição de multa de até vinte por cento (20%) do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis. O dispositivo mencionado acima está em consonância com o art. 774 do Código de Processo Civil, que elenca as condutas consideradas atentatória à dignidade da justiça, dentre elas, a ausência de indicação dos bens sujeitos à penhora e os respectivos valores após intimação. OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. foram intimados duas (2) vezes, na pessoa de seus advogados regularmente constituídos nos autos, mas não cumpriram o comando judicial a contento, mesmo com a advertência de que o seu descumprimento seria punido como ato atentatório à dignidade da justiça. A análise perfunctória dos autos indica que a conduta de OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. teve o intuito de embaraçar o provimento judicial e prejudicar o andamento processual. O cumprimento de sentença encontra-se obstado em razão da recalcitrância dos executados em informar bens imóveis passíveis de penhora ou pagar o valor devido, o que indica a necessidade de manutenção da decisão agravada. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados por OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte conhecida, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se Eduardo Fernando Carvalho Curvina para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator